Tribunal: TCU
Processo: 041.908/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1222/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.908/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fabio Gomes Maia (XXX.990.986-XX); Fernanda Emilia Gomes Maia (XXX.682.226-XX); Maria Gomes Maia (XXX.879.926-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que emita ato de alteração de fundamento legal da pensão instituída pelo senhor Ronaldo Ferreira Maia, tendo em vista o advento a EC 70/2012, a qual prevê que as pensões instituídas por servidores aposentados por invalidez devem ser pagas com paridade em relação à remuneração dos servidores ativos.